Tribunal: STF
Processo: Súmula 567
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 567

A Constituição, ao assegurar, no § 3º do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno.

[{"tipo": "topico", "texto": "Vigência daSúmula 567ante a manutenção de seu conteúdo naConstituição Federal de 19881. Servidor público municipal: contagem de tempo de serviço: incidência daSúmula 567, do Supremo Tribunal (...). 2. Servidor público: aposentadoria: os proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, ainda quando só requerida na vigência da lei posterior menos favorável (Súmula 359, revista).[RE 234.908 AgR, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 14-2-2006,DJde 17-3-2006.]O dispositivo da Constituição estadual cuida de regime jurídico dos servidores locais, mais especificamente acerca da contagem do tempo de serviço público. Por ocasião do julgamento cautelar, em breve exame, entendi não ocorrer violação ao princípio da reserva de iniciativa, em face da exegese consolidada naSúmula 567desta Corte. Estabelece referido enunciado, que continua em vigor (RE 179181, Moreira Alves, DJ 29/11/96), não ser vedado à União, aos Estados e Municípios autorizar, mediante fixação em lei, a contagem de tempo de serviço público para efeitos outros que não os já admitidos pela Carta Federal, como a aposentadoria e disponibilidade.[ADI 1.695, rel. min.Maurício Corrêa, P, j. 3-3-2004,DJde 28-5-2004.](...) no sistema constitucional precedente àEmenda Constitucional 1/69continha o mesmo princípio que se encontra no § 3º do artigo 40 da atualCarta Magna. Com efeito, rezava o § 3º do artigo 102 da referidaEmenda Constitucional: \"§3º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos da aposentadoria e disponibilidade, na forma da lei\". No § 3º do artigo 40 da atualConstituição, esse dispositivo é reproduzido literalmente, retirada dele apenas a expressão final \"na forma da lei\", o que não altera, no tocante a questão em causa, o sentido e o alcance deste dispositivo em face do anterior. Ora, sob o império daEmenda Constitucional 1/69, esta Corte editou asúmula 567,verbis: (...) Tendo o § 3º do artigo 40 da atualCarta Magnao mesmo sentido e alcance do disposto no § 3º do artigo 102 daEmenda Constitucional 1/69, como salientei acima, continua em vigor a referidasúmula 567.[RE 179.181, rel. min.Moreira Alves, 1ª T, j. 10-5-1996,DJde 29-11-1996.]"}]